Tribunal: STF
Processo: HC 254093
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.740.010/RS.



    2. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal considerada a ausência de remessa pelo STJ, após a formalização em petição autônoma, dos autos do processo à origem a fim de que seja oportunizada a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Alude ao que decidido pelo Supremo no HC nº 185.913.



    3. Requer, em âmbito liminar, seja garantido o direito de permanecer em liberdade. Busca seja viabilizada a oferta de ANPP.



    É o relatório.



    Decido.



    4. No ato coator, não houve qualquer análise sobre a viabilidade do acordo de não persecução penal. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa forma de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado. 2. A principal finalidade do recurso especial é uniformizar a interpretação da lei federal (interesse coletivo), o direito da parte é indireto, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo legal e a demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão recorrido. 3. A parte deixou de indicar, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal tidos por violados, o que caracteriza a deficiência recursal e enseja a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 284 do STF. 4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 11, p. 1).



    5. Assim, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    6. Além disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópias de decisões proferidas pelo Juízo e pelo Tribunal de Justiça. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator